Tribunal: STF
Processo: ARE 1547182
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Alegação preliminar de nulidade absoluta (abordagem e busca pessoal injustificadas e violação de domicílio) e, por consequência, pedido de absolvição; ou, caso assim não se entenda, pretensão de redução da reprimenda e fixação de regime diverso do fechado. Descabimento. Preliminares de nulidade afastadas. Mérito. Não ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não existência de ilegalidade manifesta ou teratologia. Penas e regime prisional já analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Pedidos parcialmente conhecidos, e, na parte conhecida, indeferidos” (fl. 2, e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “não se depreende justa causa para a invasão do domicílio do recorrente. A medida invasiva se deu em razão da ‘permanência do delito de tráfico de drogas’ e do recorrente ter ‘indicado o local de sua residência’ ao ser abordado pelos agentes policiais” (fl. 7, e-doc. 28).



    Defendeu que “o fato de o delito se tratar de natureza permanente não legitima o ingresso desautorizado, além do mais, a apreensão de entorpecente no exterior de um imóvel, não constitui estado de flagrância em seu interior, sendo imprescindível a expedição de mandado de busca e apreensão” (fl. 8, e-doc. 28).



    Estes os pedidos: 



    “(...) seja conhecido e dado provimento ao recurso extraordinário, para que:



    Seja constatada a nulidade ante a violação de domicilio, nos termos do artigo 5º, incisos XI e LXV, da CF/88, eis que não havia justa causa prévia para o ingresso desautorização na residência, posto que não havia consentimento válido, muito menos a aparência de situação de flagrância, posto que o encontro de entorpecente com o indivíduo não autoriza o ingresso domiciliar, consequentemente seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas no referido ato, sendo estas, ilícitas por derivação, nos moldes do artigo 157 § 1º do Código de Processo Penal, sendo recorrente absolvido em relação a pratica do art. 33, ‘caput’ da LD, por manifesta ausência de provas de materialidade e autoria, com fulcro no art. 387 do CPP” (sic, fls. 9-10, e-doc. 28).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).



     4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante reiterou os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 42).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, requeiro seja este agravo seja conhecido e provido a fim de que seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário: 



    Seja constatada a nulidade ante a violação de domicilio, nos termos do artigo 5º, incisos XI e LXV, da CF/88, eis que não havia justa causa prévia para o ingresso desautorização na residência, posto que não havia consentimento válido, muito menos a aparência de situação de flagrância, posto que o encontro de entorpecente com o indivíduo não autoriza o ingresso domiciliar, consequentemente seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas no referido ato, sendo estas, ilícitas por derivação, nos moldes do artigo 157 § 1º do Código de Processo Penal sendo agravante absolvido em relação a pratica do art. 33, ‘caput’ da LD, por manifesta ausência de provas de materialidade e autoria, com fulcro no art. 387 do CPP” (sic, fls. 8-9, e-doc. 42).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa aos incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a ilicitude da busca domiciliar e serem anuladas as provas colhidas.



    7. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada em relação à incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. Em 11.9.2023, no julgamento da Revisão Criminal n. 2157277-45.2023.8.26.0000, o Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo conheceu parcialmente da ação, para, no mérito, julgá-la improcedente, mantendo a condenação do agravante, na Ação Penal n. 1500071-25.2021.8.26.0540, às penas de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 dias-multa, calculados no mínimo legal, pelo crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Extrai-se dos autos originários que o peticionário e o corréu Leonardo Santos de Oliveira foram processados e condenados porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas nos autos originários, tinham em depósito, guardavam e transportavam, para fins de tráfico, 03 (três) invólucros de maconha, com peso líquido de 1,94 Kg; microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 728,25 gramas; um invólucro plástico e um balde contendo cocaína, com peso líquido de 18,85 Kg; 01 (um) invólucro plástico e 04 (quatro) em forma de ‘tijolos’, contendo cocaína, com peso líquido de 7,35 Kg, substâncias estas entorpecentes, causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    E não há que se falar em nulidade do processo.



    As suspeitas dos policiais tinham fundamento, tanto que, ao abordarem os acusados, em razão do nervosismo por eles demonstrado ao avistarem a viatura, encontraram, no veículo em que eles transitavam, sob o banco do passageiro, uma sacola contendo parte das drogas acima descritas, as quais, segundo disseram, estavam levando para a casa de Leonardo, onde estava o restante dos entorpecentes.



    Não há qualquer ilegalidade na prova, obtida com o ingresso dos policiais na residência de Leonardo sem mandado. Inicialmente porque, segundo os policiais, Leonardo autorizou a entrada deles. E esta informação é crível porque, se os próprios réus não tivessem informado o endereço, os policiais jamais encontrariam o local.



    Mas, ainda que o corréu não tivesse autorizado a entrada dos milicianos, como se sabe, o tráfico é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo por deliberação exclusiva de seu agente ativo. Sendo assim, dada a situação de flagrância qual seja, a abordagem inicial na via pública, onde se localizou drogas no veículo, a expedição de mandado de busca e apreensão para a residência tornava-se, no caso, absolutamente prescindível” (fls. 3-4, e-doc. 22).



    9. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a alegada violação de domicílio harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação dos Policiais Militares, que, “ao abordarem os acusados, em razão do nervosismo por eles demonstrado ao avistarem a viatura, encontraram, no veículo em que eles transitavam, sob o banco do passageiro, uma sacola contendo parte das drogas acima descritas, as quais, segundo disseram, estavam levando para a casa de Leonardo [Santos de Oliveira, corréu], onde estava o restante dos entorpecentes”. Consta ainda dos autos eletrônicos que “não há qualquer ilegalidade na prova obtida com o ingresso dos policiais na residência de Leonardo [Santos de Oliveira, corréu,] sem mandado. Inicialmente porque, segundo os policiais, Leonardo [Santos de Oliveira, corréu,] autorizou a entrada deles. E esta informação é crível porque, se os próprios réus não tivessem informado o endereço, os policiais jamais encontrariam o local” (fls. 4-5, e-doc. 22).



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do agravado pelos Policiais, pois presentes fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito no local. 



     Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal Federal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos Policiais, pois as razões para a busca domiciliar foram devidamente justificadas e resultou em apreensão de “03 (três) invólucros de maconha, com peso líquido de 1,94 Kg; microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 728,25 gramas; um invólucro plástico e um balde contendo cocaína, com peso líquido de 18,85 Kg; 01 (um) invólucro plástico e 04 (quatro) em forma de ‘tijolos’, contendo cocaína, com peso líquido de 7,35 Kg” (fl. 3, e-doc. 22).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, de que os suspeitos afirmaram, durante abordagem policial, que levavam a droga para a casa de Leonardo Santos de Oliveira, corréu, e que este autorizou a entrada dos Policiais na residência, e concluir que não havia consentimento válido, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA OFENSA AO INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO” (ARE n. 1.495.634-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FÁTICO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TEMA N. 280/RG. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. IMPERTINÊNCIA.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Mostra-se impertinente o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando evidenciada, a partir do contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido, justa causa para a busca domiciliar.



    3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.474.679-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora